Tribunal: TJDFT
Processo: 0726267-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JEAN PAULO FRANCISCO que restou assim ementada nos autos do processo que lhe move CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA. Em despacho de ID 24969594, os autos retornaram da Presidência deste egrégio TJDFT para reapreciação da Apelação Cível interposta, levando-se em consideração a tese de Repercussão Geral firmada no RE 695.911/SP – Tema 492. Intimadas as partes a se manifestarem (ID 26593809), o apelado/autor informou a realização de acordo extrajudicial e quitação do débito (ID 27107207). O apelante, embora devidamente intimado, não se manifestou. É o relatório do necessário. DECIDO. O Regimento Interno do TJDFT autoriza que o relator homologue o acordo firmado entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...) (grifou-se) Conforme se verifica de ID 22390445, as partes entabularam acordo extrajudicial para por fim ao litígio. Destarte, considerando o pagamento efetuado e a quitação do débito pelo credor, a extinção do feito é medida que se impõe. Nessa circunstância, tendo em vista o pagamento efetuado, HOMOLOGO a transação realizada (ID 22390445, pág. 1/3) nos termos do artigo 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e RESOLVO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, ‘a’ e ‘b’, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora